Tribunal: TJPA
Processo: 0800614-10.2020.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10310 - Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800614-10.2020.8.14.0097

APELANTE: DEIZE LOBATO DE MAGALHAES, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA, DEIZE LOBATO DE MAGALHAES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO APENAS A SALÁRIOS E FGTS. EXCLUSÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que declarou a nulidade de contratação temporária mantida por mais de doze anos e condenou o Município ao pagamento de férias acrescidas de um terço, 13º salário e depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

2.

O agravante sustenta a inexistência de direito ao FGTS, férias e gratificação natalina, sob o argumento de que o vínculo era de natureza jurídico-administrativa, regido pelo art. 37, IX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação temporária sucessivamente renovada por longo período configura nulidade por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal; (ii) quais os efeitos jurídicos decorrentes da nulidade, especialmente quanto ao direito ao FGTS, férias acrescidas de um terço e 13º salário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A contratação temporária prorrogada por mais de doze anos descaracteriza a excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da Constituição, impondo o reconhecimento de sua nulidade por violação à exigência de concurso público.
5. O Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 191 e Tema 916), firmou entendimento de que a nulidade da contratação irregular gera direito apenas ao pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.
6. A aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não se restringe a contratos regidos pela CLT, alcançando também vínculos administrativos declarados nulos.
7. É indevida a condenação ao pagamento de férias acrescidas de um terço e 13º salário, ainda que a título indenizatório, por ausência de amparo constitucional e legal, conforme orientação vinculante do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e parcialmente provido, com atribuição de efeito infringente, para excluir da condenação ao pagamento de férias acrescidas de um terço e 13º salário, mantido o direito aos depósitos do FGTS, observada a prescrição quinquenal.

*Tese de julgamento:* 1. A contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, quando sucessivamente prorrogada, é nula por afronta à exigência de concurso público. 2. Declarada a nulidade, são devidos apenas os salários relativos ao período trabalhado e os depósitos do FGTS, sendo indevidas férias acrescidas de um terço e 13º salário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; CPC, art. 927, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478 (Tema 191); STF, RE 705.140 (Tema 916); STF, R
E 765.320 (Tema 916); STF, ADI 3.127.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto

pelo
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
, com fulcro no art. 1.021 e seguintes do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 29148758, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Deize Lobato de Magalhães, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial (ID 24554555).

Historiando os fatos, a autora
Deize Lobato de Magalhães
ajuizou a ação supra mencionada, na qual narrou que laborou como servente escolar no Município de Santa Bárbara do Pará, na condição de servidora pública temporária, no período de 01/02/2007 a 31/12/2019, sem ter recebido a indenização das férias acrescidas de um terço constitucional referentes aos anos de 2017, 2018 e 2019, o 13º salário do ano de 2019, o depósito do FGTS relativo a todo o período laborado e, ainda, o adicional de insalubridade de 40%. Requereu, ao final, a concessão da gratuidade da justiça, bem como a condenação do réu ao pagamento de todas essas verbas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da exordial, para anular a contratação temporária e condenar o MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ a pagar à DEIZE LOBATO DE MAGALHÃES indenização de férias dos períodos aquisitivos 2017/2018, 2018/2019 e proporcionais 2019/2020, acrescidas do 1/3 Constitucional, além do 13º salário do ano de 2019; e o depósito do valor do FGTS, correspondente ao período laborado 01/02/2007 a 31/12/2019, excluídas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, uma vez que fulminadas pela prescrição. Valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença. Sobre o montante devido pela Fazenda Pública, decorrente de verba devida a servidor público, devem incidir juros de mora, a partir da citação, pela remuneração da caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela (Tema 810, do STF e Tema 905 do STJ). Considerando que a requerida foi sucumbente, condeno-a em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da condenação. [...] Sentença sujeita ao reexame necessário.” (ID 24554555).

Inconformado com a sentença, o
Ente Municipal
interpôs recurso de
apelação
, sustentando que as contratações temporárias realizadas pelo ente municipal observaram os parâmetros legais e constitucionais previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal, não gerando aos contratados direitos típicos de servidores celetistas, como FGTS, férias acrescidas de um terço e 13º salário, salvo previsão legal específica ou comprovação de desvirtuamento da contratação, o que, no seu entender, não ocorreu no caso concreto.

O apelante aduziu que o vínculo estabelecido com a autora era de natureza jurídico-administrativa, regido por normas estatutárias municipais, e não pela Consolidação das Leis do Trabalho, de modo que não se aplicaria o art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Acrescentou que a prorrogação do contrato temporário não descaracteriza sua natureza excepcional, não configurando nulidade apta a gerar o direito ao FGTS ou às demais verbas deferidas, invocando vasta jurisprudência dos Tribunais pátrios e do STJ para sustentar sua tese.

Reforçou que, ainda que se entendesse pela nulidade da contratação, não haveria direito ao pagamento das verbas deferidas, sob pena de se admitir o benefício pela própria torpeza. Por fim, requereu a reforma integral da sentença, para afastar a condenação ao pagamento do FGTS, férias integrais e proporcionais acrescidas de um terço, e 13º salário de 2019, ou, subsidiariamente, a improcedência parcial da condenação nesses pontos.

Em
contrarrazões
a apelada pugnou pela manutenção da sentença, reiterando que a contratação temporária foi sucessivamente renovada por mais de doze anos, caracterizando-se como vínculo de natureza permanente e, portanto, desvirtuado, atraindo a aplicação da jurisprudência que garante aos servidores nessa situação o pagamento das verbas pleiteadas, especialmente o FGTS, férias acrescidas de um terço e 13º salário.

O
Ministério Público
, por meio da 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se pela ausência de interesse público relevante a justificar sua intervenção no feito, abstendo-se de intervir e devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento.

Em
Decisão Monocrática
, houve o conhecimento do recurso de Apelação Cível, sendo-lhe
negado provimento
, nos seguintes termos do voto desta Desembargadora Relatora:

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso nos termos da fundamentação acima, reconhecendo a aplicação da prescrição quinquenal e demais direitos trabalhistas previstos na constituição.

Face à decisão, o
Município de Santa Bárbara do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
, para sustentar o agravante a inexistência de direito ao FGTS em razão da natureza administrativa do vínculo temporário, afirmando que servidores contratados sob regime jurídico administrativo não fariam jus a verbas de natureza trabalhista. Aduz, ainda, de forma subsidiária, a impossibilidade de condenação ao pagamento de férias, terço constitucional e gratificação natalina, sob o argumento de que tais parcelas seriam incompatíveis com a contratação temporária.

A parte agravada não apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto pelo Município.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso de Agravo Interno por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravante insurge-se contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de verbas decorrentes da relação mantida com a autora, notadamente férias acrescidas de um terço constitucional, 13º salário e depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

A tese do agravante procede em parte, pelos motivos

que passo a expor:

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 916 – RE 705.140/RS), fixou entendimento vinculante no sentido de que, declarada a nulidade do contrato firmado pela Administração Pública em desrespeito ao concurso público, assiste ao trabalhador o direito ao recebimento dos salários referentes ao período efetivamente trabalhado e aos depósitos do FGTS.

Logo, a agravada não possui direito a indenização de férias, e ao 13º salário, possui, no entanto, direito ao depósito do FGTS.

DA INAPLICABILIDADE DA TESE DE “NATUREZA ADMINISTRATIVA”

Ressalto que é irrelevante a distinção que o agravante pretende traçar entre vínculos celetistas e administrativos, tendo em vista que o que atrai a incidência da norma é a
nulidade do contrato
em razão do art. 37, II, da Constituição, e não a natureza formal do vínculo.

O STF já afastou expressamente a alegação de que o art. 19-A da Lei 8.036/90 seria restrito a contratos celetistas, ao afirmar que o FGTS é devido inclusive a contratos administrativos irregulares (RE 596.478, Rel. Min. Teori Zavascki).

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

No que diz respeito à nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

O conjunto probatório demonstra que a Agravada permaneceu na condição de servidora temporária por 12 anos, no período de 01/02/2007 a 21/12/2019, conforme demonstram os contracheques, e demais documentos juntados com a petição inicial e contestação, descaracterizando, assim, o requisito da temporariedade.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores possuem sólida jurisprudência, à exemplo do julgado no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 895.070 MG, de 04/08/2015, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, em que se discutiu, essencialmente, os efeitos oriundos da declaração de nulidade da contratação temporária. Na ocasião, aquele relator reiterou que o Supremo Tribunal tem reconhecido a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, quando se prolonga ao longo dos anos em renovações sucessivas. Em seu voto, consignou o Ministro, que essa extensiva dilação do prazo descaracteriza o conteúdo jurídico do artigo 37, inciso IX da Constituição Federal, o qual determina que para se considerar válida a contratação temporária é necessária a existência de excepcional interesse público e que o prazo da contratação seja determinado. Precedentes: RE nº 752.206/MG-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, de 12/12/13 e o ARE nº 855.315/MG. De relatoria da Ministra Carmén Lúcia, publicado em 20/04/15.

Diante disto, considerando que a contratação da Apelada se estendeu ao longo dos anos sem a observância dos permissivos constitucionais do art. 37, IX da CF, deve ser reconhecida a sua nulidade.

DO DIREITO À PERCEPÇÃO AO FGTS

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 596478 (Tema 191), submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu pela constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que assegura o direito ao salário e ao FGTS ao trabalhador que teve seu contrato com a administração declarado nulo, in verbis:

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1.
É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. "
(STF - RE: 596478 RR, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação:
REPERCUSSÃO GERAL
- MÉRITO).

Mais adiante, a Suprema Corte estendeu essa interpretação aos servidores temporários, senão vejamos:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo.
Contratação temporária. Nulidade do contrato. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida.
Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, "mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados". 2. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 867655 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04-09-2015).

Por sua vez, seguindo o entendimento fixado nos julgados paradigmas, o STF na ADI 3127 declarou a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, nos seguintes termos:

TRABALHISTA E CONSTITUCIONAL. MP 2.164-41/2001. INCLUSÃO DO ART. 19-A NA LEI 8.036/1990. EMPREGADOS ADMITIDOS SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO NULA. EFEITOS. RECOLHIMENTO E LEVANTAMENTO DO FGTS. LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DA NORMA. 1. O art. 19-A da Lei 8.036/90, incluído pela MP 2.164/01, não afronta o princípio do concurso público, pois ele não infirma a nulidade da contratação feita à margem dessa exigência, mas apenas permite o levantamento dos valores recolhidos a título de FGTS pelo trabalhador que efetivamente cumpriu suas obrigações contratuais, prestando o serviço devido. O caráter compensatório dessa norma foi considerado legítimo pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/3/2013, com
repercussão geral reconhecida
. 2. A expansão da abrangência do FGTS para cobrir outros riscos que não aqueles estritamente relacionados com a modalidade imotivada de dispensa – tais como a própria situação de desemprego e outros eventos socialmente indesejáveis, como o acometimento por doença grave e a idade avançada – não compromete a essência constitucional do fundo. 3. A MP 2.164/01 não interferiu na autonomia administrativa dos Estados, Distrito Federal e Municípios para organizar o regime funcional de seus respectivos servidores, uma vez que, além de não ter criado qualquer obrigação financeira sem previsão orçamentária, a medida em questão dispôs sobre relações jurídicas de natureza trabalhista, dando nova destinação a um valor que, a rigor, já vinha sendo ordinariamente recolhido na conta do FGTS vinculada aos empregados. 4.
Ao autorizar o levantamento do saldo eventualmente presente nas contas de FGTS dos empregados desligados até 28/7/2001, impedindo a reversão desses valores ao erário sob a justificativa de anulação contratual, a norma do art. 19-A da Lei 8.036/90 não acarretou novos dispêndios, não desconstituiu qualquer ato jurídico perfeito, nem investiu contra nenhum direito adquirido da Administração Pública, pelo que não há falar em violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente
". (ADI 3127, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG 04-08-2015 PUBLIC 05-08-2015).

Em julgados do STF e do STJ de recursos originários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará a tese foi reafirmada, o que demonstra a perfeita identidade do caso concreto com os recursos paradigmas, senão vejamos:

(...).
Reconhecida a nulidade da contratação temporária do Recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. (...) O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada havendo a prover quanto às alegações do Recorrente
.7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). (RE 960.708/PA, Relatora: Min. Carmén Lúcia, publicado em 05/05/2016).

(...).
No mérito, observa-se que o Tribunal de origem entendeu que o contrato de trabalho do Autor com a Administração Pública é nulo, por ausência de prévio concurso público, e, portanto, que ele faz jus ao recebimento dos valores do FGTS. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Superior, no sentido de que o "Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestado".
(...). Por fim, registre-se que a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, no sentido de que o caso dos autos não é de contrato nulo (fl. 269) e de que se trata de contrato temporário, de natureza administrativa, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial. (Resp. nº 1.526.043/PA, Relator: Ministro Sérgio Kukina, publicado em 17/03/2016).

Ressalta-se ainda, que as Cortes Superiores reiteradamente decidiram que o direito ao salário e à percepção do FGTS são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação do servidor. Neste sentido, colaciono jurisprudência do STF:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 -
REPERCUSSÃO GERAL
). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.
3. Recurso extraordinário desprovido." (STF - RE: 705140 RS, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 28/08/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014).

Em recente manifestação, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), reconheceu a repercussão geral para reafirmar sua jurisprudência. Senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.
Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016).

Ademais, no dia 11/09/2017, a Suprema Corte ao julgar os Embargos de Declaração opostos contra o Tema 916, esclareceu em definitivo a questão, consolidando que os efeitos jurídicos decorrentes da declaração de nulidade não se restringem às contratações regidas pela CLT. O referido Acórdão transitou em julgado no dia 17/10/17, com a seguinte Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2.
A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho.
3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados. (RE 765320 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 20-09-2017 PUBLIC 21-09-2017).

O caso em análise amolda-se perfeitamente aos supracitados julgados. Assim, mantida a nulidade da contratação temporária da Agravada, de igual forma, deve ser mantido o direito à percepção do FGTS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
atribuindo-lhe efeito infringente, para
MODIFICAR
em parte a Decisão Monocrática de ID nº 29148758, e consequentemente
REFORMAR
a Sentença recorrida para retirar o direito às férias e 13º salário, e manter o direito ao depósito ao FGTS, em observância obrigatória do Tema 916 do STF e em consonância com o Art. 927, I do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

P.R.I. cumpra-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 06/05/2026